Tribunal: STF
Processo: HC 256259
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO 
DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 
DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO 
DO RECORRENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório  



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Caubi Pereira Gomes e outros, advogados, em 14.5.2025, em benefício de Anderson Carlos Lourenço de Lima, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.3.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 847.042, Relator o Ministro Messod Azulay Neto:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE DELITIVA. QUANTUM DE PENA APLICADO MANTIDO. PREJUDICADOS OS PEDIDOS 
DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a 
r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Com efeito, os requisitos previstos na causa de diminuição – ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa – são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena. 



    III – No caso em tela, a despeito da quantidade de droga apreendida – 21,95g de ‘fentanil’ –, há outros elementos aptos a afastar o tráfico privilegiado. Ao afastar a minorante, a Corte originária destacou ‘a natureza deste entorpecente, seu alto custo, e o elaborado esquema de venda e entrega aos usuários, tem-se que a conduta não era esporádica’. Além disso, o Tribunal local asseverou que o modus operandi empregado consistia em realizar contatos pela internet e enviar os entorpecentes pelos correios – camuflados em microsselos –, fazendo uso de nomes fictícios – ‘Michel Lira’, ‘Lisa Feitosa’ e ‘Fred Lisboa’ –, restando apreendido com o paciente 
500 (quinhentos) microsselos de ‘Fentanil’. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. 



    IV - Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria 
fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Precedentes. 



    V - Mantido o quantum de pena aplicado, restam prejudicados os pedidos de fixação de regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Agravo regimental desprovido”.  



    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes afirmam preencher o paciente os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, ainda, que esse benefício teria sido afastado com base em fundamentação inidônea, sem indicação de elementos concretos que evidenciassem a dedicação a atividade criminosa.  



    Sustentam que o “v. acórdão combatido afastou-se a incidência da minorante mesmo reconhecendo as circunstancias judiciais favoráveis, a primariedade os bons antecedentes do Paciente, determinado a pena aplicado a pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e o pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, portanto são teratológicos os fundamentos extra legais utilizados para afastar a causa de diminuição prevista na norma legal ( § 4º, lei 13.343/2006), notadamente porque a citada dedicação a atividade criminosa utilizadas nos decisão não faz referência a qualquer dado concreto, sendo portanto argumentos genéricos sem qualquer base extraída dos autos e circunstancias do próprio tipo da norma repressiva, até porque, conforme reconhecido é primário e de bons antecedentes, sob pena de grave violação a garantia fundamental da presunção de inocência, da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal”.  



    Asseveram que, reduzida a pena do paciente pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deveria sido fixado o regime prisional aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) seja concedido liminarmente a presente ação constitucional de Habeas Corpus, uma vez presente os requisitos legais, conforme dispõe artigo 660, § 2º, § 2º do artigo 654, ambos do CPP, e inciso II do artigo 193 do RISTF, cassando a ilegalidade ora mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando a incidência do redutor do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06 em sua fração máxima de 2/3, regime de pena aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, expedindo-se incontinenti alvará de soltura em favor do Paciente; 



    b) Subsidiariamente, seja concedida a Medida Liminar a fim de suspender a execução da pena e permitir que o Paciente aguarde em liberdade o julgamento definitivo deste writ; 



    c) No mérito, após a vinda das informações da autoridade coatora, se Vossa Excelência entender necessárias, haja vista que este writ acompanha a integra das decisões reclamadas, seja pela concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, a fim de que seja aplicado no patamar máximo de 2/3 o redutor constante no 
§ 4º do artigo 33, da Lei 11.343/2006, determinar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois presente os requisitos legais”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. O paciente foi denunciado pela prática dos delitos de tráfico de entorpecente em continuidade delitiva, “sob a acusação de que, em período indeterminado, mas que perdurou entre os dias 11, 12 até 30 de maio de 2016, na agência dos Correios situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, Centro, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, valendo-se de condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, remeteu, para fins 
de comercialização, drogas consistentes em ‘Fentanila’, perfazendo, aproximadamente, 21,95g, camufladas em cartelas de papel colorido (selos postais), sem autorização legal e regulamentar”. Consta ainda da denúncia:  



    “(...) Segundo se apurou, por diversas vezes, em período indeterminado, mas que certamente perdurou nos dias 11, 12 até 30 de maio de 2016, o denunciado praticou o crime de tráfico de drogas. 



    Consta nos autos que no dia 11 de maio de 2016, o denunciado se dirigiu até a agência dos Correios situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nesta urbe, e, identificando-se como Michael Lira e declarando como endereço a Rua Primo Modolin, nº 96, Centro, São Bernardo do Campo, postou 05 (cinco) correspondências contendo atrás dos selos postais porções de Fentanila, destinadas a pessoas localizadas em diferentes Estados da Federação (…).



    No dia 12 de maio de 2016, agindo da mesma forma, o denunciado retornou à agência dos Correios e, identificando-se como Lisa Feitosa e declarando como endereço a Rua Primo Modolin, nº 96, Centro, São Bernardo do Campo, postou 03 (três) correspondências contendo atrás dos selos postais porções de Fentanila, destinadas a diferentes Estados da Federação (fls. 37/53). 



    Passados alguns dias, a Gerência de Segurança Empresarial dos Correios solicitou apoio à Delegacia de Repressão a Entorpecentes 
da Polícia Federal na tentativa de identificar o indivíduo que 
havia postado droga semelhante a ‘LSD’ camuflado dentro da correspondência destinada ao Estado de Minas Gerais, fato este sinalizado pela 2ª Delegacia Regional de Guanhães/MG. 



    Ao analisar as filmagens da aludida postagem, os funcionários dos Correios perceberam que o denunciado havia postado outras correspondências no mesmo dia, bem como que ele frequentava regularmente a agência, motivo pelo qual foram retidas as postagens dos dias 11/05/2016 (cinco cartas) e 12/05/2016 (três cartas). 



    Devido às semelhanças encontradas entre as referidas encomendas, tais como forma de acondicionamento/camuflagem, dados do remetente e de destinatário e a grafia existente nos envelopes, todo o material foi apreendido pela Polícia Federal, que então deu início à investigação denominada ‘Projeto Faro Fino’. 



    Posteriormente, mais duas encomendas, datadas de 30 de maio de 2016, contendo aparentemente substância entorpecente e dotadas das mesmas características das anteriores (inclusive endereço do remetente e local da postagem) foram apreendidas pelos agentes federais (fls. 80/88). 



    No curso das investigações, visando capturar o autor dos fatos, foi solicitado apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 



    Em diligências no endereço constante das correspondências, os policias militares verificaram que se tratava de um antigo endereço do denunciado, do qual ele havia se mudado há pelo menos dois anos.



    Efetuadas pesquisas de praxe, apurou-se que o denunciado residia no imóvel situado à Rua Francisco Morganti, nº 80, Vila Brasília, nesta urbe, sendo certo que os policiais miliares se deslocaram até o aludido endereço. 



    No local, os agentes da lei encontraram vários materiais envolvidos com a prática criminosa, dentre os quais, grande quantidade de envelopes e pequenos sacos plásticos utilizados na ocultação dos entorpecentes, vários ‘selos em papel’, encontrados no interior de um envelope proveniente da Espanha, e vários ‘selos em gel’”.  



    5. Em 16.12.2021, o juízo de origem da Quarta Vara Criminal da comarca de São Bernardo do Campo/SP condenou o paciente na Ação Penal n. 0004187-18.2017.8.26.0564 à pena de seis anos, seis meses e vinte e dois dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 655 dias-multa. Não foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Veja-se, a substância era vendida camuflada em microsselos, que correspondem a doses individuais, era remetida em pequena quantidade, e o réu utilizava nomes e endereço fictícios para o envio. O valor pago por cada microsselo contendo a substância, como informado pelo próprio réu, era significativamente elevado. Tal situação, nem de longe, assemelha-se à venda de substâncias lícitas, como ‘pré-treino’, e não era necessário ter conhecimento específico para sabê-lo, até porque a utilização de ‘estimulantes’ para atividades físicas é contínua e por período significativo, o que exigiria que os usuários adquirissem grandes quantidades, ou repetissem a aquisição com certa frequência, o que não ocorria com as vendas realizadas pelo réu, como ele próprio informou, inexistindo qualquer prova em sentido diverso, ônus que lhe incumbia (art. 156, CPP). 



    (…) Na terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Isso porque, a despeito da primariedade do acusado, verifica-se que foi apreendida elevada quantidade de drogas com o réu e, considerando a natureza deste entorpecente, seu alto custo, e o elaborado esquema de venda e entrega aos usuários, tem-se que a conduta não era esporádica, mas sim que o acusado dedicava-se à empreitada criminosa, que somente foi interrompida com sua prisão em flagrante, o que obsta a concessão da benesse em questão”.  



    6. Contra essa sentença, a defesa do recorrente interpôs a Apelação Criminal n. 0004187-18.2017.8.26.0564, à qual a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 27.10.2022, deu parcial provimento apenas para alterar o regime prisional de fechado para o semiaberto, mantendo a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “(...) Não era mesmo o caso de ser aplicado o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pois, a despeito da primariedade do acusado, o entorpecente por ele comercializado, além de incomum, é de alto valor, considerando-se, ainda, a forma como se deram os fatos, de maneira organizada e contínua, sendo certo que a ninguém é confiada tal quantidade e especialidade da substância, se não gozar da confiança e lealdade da cadeia que envolve a atividade, tudo a indicar a inserção, o que impede a concessão da benesse”.  



    Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, cuja inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.385.817, não conhecido, em 19.7.2023, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, à época Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão transitou em julgado em 8.8.2023, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente.  



    7. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, em 15.8.2023, o Habeas Corpus n. 847.042, postulando a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 11.12.2023, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 847.042.  



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) A despeito da quantidade de droga apreendida – 21,95 g de ‘fentanil’ –, há outros elementos aptos a afastar o tráfico privilegiado. 



    Ao afastar a minorante, a Corte originária destacou ‘a natureza deste entorpecente, seu alto custo, e o elaborado esquema de venda e entrega aos usuários, tem-se que a conduta não era esporádica’ (fl. 42). 



    Do ato apontado como coator, verifico que o modus operandi empregado consistia em realizar contatos pela internet e enviar os entorpecentes pelos correios – camuflados em microsselos –, fazendo uso de nomes fictícios – ‘Michel Lira’, ‘Lisa Feitosa’ e ‘Fred Lisboa’ –, restando apreendido com o paciente 500 (quinhentos) microsselos de ‘Fentanil’. 



    Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. 



    Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias 
para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus”.  



    8. Como antes mencionado, a sentença condenatória do recorrente transitou em julgado em 8.8.2023 para a defesa, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente quase dois anos antes da impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 14.5.2025. 
Busca-se, portanto, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.  



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, DJe 9.8.2024).  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. ART. 400, CAPUT, DO CPP. PRECLUSÃO. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, por ser sucedâneo de revisão criminal. O agravante sustenta a nulidade processual decorrente da inversão da ordem do interrogatório do acusado, em violação ao art. 400 do CPP, e pleiteia a realização de novo interrogatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado para desconstituir decisão transitada em julgado; e 
(ii) estabelecer se a alegada nulidade processual decorrente da inversão da ordem dos atos instrutórios caracteriza ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 4. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de ilegalidade teratológica, cognoscível de plano, o que não se verifica no caso concreto. 5. A inversão da ordem do interrogatório do réu não foi arguida no momento oportuno, o que caracteriza preclusão, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 6. A preclusão impede o reconhecimento da nulidade processual. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. A concessão da ordem de ofício exige ilegalidade teratológica, cognoscível de plano, sem necessidade de dilação probatória. 3. A nulidade processual deve ser arguida na primeira oportunidade processual sob pena de preclusão” (RHC 
n. 250.584-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.4.2025). 



    9. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie.  



    10. Para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, como assentado no julgamento objeto do presente habeas corpus, foi considerado o modus operandi da prática delitiva, que “consistia em realizar contatos pela internet e enviar os entorpecentes pelos correios – camuflados em microsselos –, fazendo uso de nomes fictícios – ‘Michel Lira’, ‘Lisa Feitosa’ e ‘Fred Lisboa’ –, restando apreendido com o paciente 500 (quinhentos) microsselos de ‘Fentanil’”.  



    Esse fundamento é autônomo e suficiente para caracterizar a dedicação do recorrente a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.  



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei 
nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 
4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO 
DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).  



    Mantida a pena definitiva imposta ao paciente de seis anos, seis meses e vinte e dois dias de reclusão e seiscentos e sessenta e cinco 
dias-multa, não há base para se acolherem os pleitos sucessivos apresentados na presente impetração de modificação do regime prisional de semiaberto para aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal.  



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de maio de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora